Tribunal: TJSP
Processo: 2041485-82.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos à execução fiscal – Pretensão de recebimento dos embargos – Penhora insuficiente à garantia da execução – Inadmissibilidade – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – Pretensão infringente – Embargos de declaração rejeitados.